Tribunal: TJDFT
Processo: 0753211-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0753211-98.2024.8.07.0000 Agravante TAM LINHAS AEREAS S/A. Agravada ROBERTA ELIANDRA NASCIMENTO Plantonista Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de petição apresentada pela autora/agravada em que requer a reconsideração da decisão monocrática do Desembargador Rômulo de Araújo Mendes que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela ré/agravante contra decisão proferida pelo juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília (autos n. 0746266-92.2024.8.07.0001), que deferiu parcialmente a tutela liminarmente postulada para obrigar a Tam Linhas Áreas S.A. a garantir o embarque de animal para suporte emocional da autora, Roberta Eliandra Nascimento. A peticionante, alega, em resumo, que a resolução da controvérsia não pode aguardar o julgamento do mérito do recurso, pautado para o dia 5/2/2025, porquanto a viagem está agendada para o dia 16/1/2025. Os autos vieram à conclusão desta plantonista, em 9/1/2025, às 9h57min. É o relato do necessário. Decido. O procedimento em tela foi encaminhado a esta magistrada, em plantão judicial da segunda instância, após a apresentação de requerimento de reconsideração da decisão monocrática que atribui efeito suspensivo ao agravo de instrumento, o qual foi dirigido ao relator do recurso, como se pode verificar do endereçamento constante da petição de Id 67702117 (“EXCELENTISSIMO SR DESEMBARGADOR ROMULO DE ARAUJO MENDES, DA 1a TURMA CÍVEL DO TJDFT”). Destaco que, em plantão judicial, a atuação da desembargadora designada para essa atividade está limitada pelas disposições do art. 4o da Portaria GPR 1939, de 18/12/2024, que assim preceitua: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Ocorre que o requerimento formulado na petição ora em análise, nos termos do art. 4o da Portaria GPR 1939, de 18/12/2024, não se subsome às situações de possível cognição em plantão judiciário. No caso, não há nenhuma medida a ser examinada em plantão judicial. Nada obsta, por óbvio, que a parte requeira as medidas que entender cabíveis no horário de regular funcionamento forense. Destarte, tenho como inviável a pretendida análise da medida em plantão judicial. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO da medida no plantão judicial e DETERMINO a imediata conclusão do processo para oportuno exame pelo e. relator natural, Desembargador Rômulo de Araújo Mendes. Intimem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2025. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Plantão Judicial da 2a Instância